Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda em face da sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por Simone do Egypto Feitoza Sant Ana em face da apelante. Verifica-se que a apelada, em suas contrarrazões (Id 14896313), suscitou preliminar de inovação recursal na qual alega que a apelante não debateu anteriormente a questão sobre a possibilidade de migração para outro plano de saúde, sem a necessidade de cumprimento do prazo de carência. Assim, nos termos do art. 10 e parágrafo único do art. 932, ambos do CPC, intime-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora